Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0710425-70.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação da sentença (id. 68556695) proferida na ação ajuizada por OZORIO LUCAS FERREIRA DA SILVA em face de SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. Adoto, em parte, relatório da sentença: Em breve síntese, descreve a inicial que, em maio de 2021, o requerente fez um empréstimo consignado junto à Segunda Requerida, no valor de R$ 20.504,41, para ser pago em 84 parcelas de R$ 487,80. Alega que, pouco tempo depois, uma representante primeira requerida entrou em contato com o requerente se dizendo consultora financeira e afirmando atuar como representante da segunda e terceira requeridas. Aduz que a representante afirmou haver “comprado” a dívida da segunda ré e ofereceu ao requerente condições diferenciadas para reduzir o valor da parcela do empréstimo contraído em junho. Relata que, naquela ocasião, o requerente não percebeu, mas ela refinanciou o empréstimo anterior, fazendo um novo empréstimo e mantendo o valor de parcela, tendo o empréstimo feito em maio sido listado como “contrato excluído e encerrado” apenas dois meses depois. Afirma que, no mesmo mês, foi feito um empréstimo cujo valor liberado para o requerente foi de R$ 24.525,96. Prossegue a alegar que a primeira requerida conseguiu para o requerente uma franquia de 5 meses para o pagamento do empréstimo e se comprometeu a pagar parte das parcelas do empréstimo que ele julgava ser o mesmo, mas que era novo. A partir de tal operação a primeira requerida ganhou a confiança do requerente e entrou em contato com ele para alertar que, pelo fato de dispor de margem consignável, poderia sofrer tentativas de golpes por parte de pessoas mal-intencionadas. Assim, sugeriu ao requerente que deixasse sua margem cons ignável sob posse e guarda da segunda requerida, o que lhe garantiria menor risco. Assim, sob a aparência de que estaria guardando a margem consignável, em 15/12/2021, a primeira requerida fez um segundo empréstimo consignado no nome do requerente, junto à segunda requerida, no valor de R$ 17.410,97, cujo valor liberado foi de R$ 16.644,90, a ser pago em 84 parcelas debitadas direto de sua aposentadoria. Quando o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, o requerente foi orientado pela primeira requerida a enviá-lo, mediante pix, para a conta da primeira requerida, sendo que, para demonstrar ainda mais os benefícios da operação e ganhar mais confiança do requerente, a primeira requerida enviou para ele um contrato, que foi assinado digitalmente, onde se comprometeu a fazer depósitos mensais em sua conta, no valor da parcela, durante toda a vigência do empréstimo. Alega que a situação narrada se repetiu por mais quatro vezes, conforme extrato de consignados extraídos do site do INSS. Sempre que havia margem consignável, a representante da primeira requerida entrava em contato com o requerente e dizia que era preciso resguardá-la, para que não sofresse golpes e, sob essa desculpa, fazia outro empréstimo consignado. Afirma que, de todos estes valores, o requerente apenas reconhece a dívida feita por ele mesmo, sendo ela o empréstimo firmado com a segunda requerida em 07/04/2021, o qual foi cancelado em 24/06/2021. Formula pedido de tutela de urgência voltada à imediata suspensão dos descontos mensais feitos pelos réus nos proventos de aposentadoria do autor, decorrentes dos contratos de empréstimos impugnados na ação e objeto de pedido declaratório de nulidade. No mérito, requer a anulação dos Contratos de Empréstimo nos 635326696, 639467337 e 632469508, firmados com a Segunda Requerida; e os de nos 352945286-8 e 355106119-9, firmados com o Banco Pan S. A. bem como o Contrato de Empréstimo por meio de Cartão de Crédito no 53-1561534/22, firmado com o Banco Daycoval S.A. Subsidiariamente, postula seja determinado à primeira requerida a restituição, ao requerente, do valor de R$ 58.020,81, devidamente corrigido e atualizado. Por fim, requer também sejam as rés condenadas ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 a título de indenização pelos danos morais. A representação processual da parte autora está regular, conforme ID 151776442. Justiça gratuita deferida à parte autora ao ID152339222. O pedido de antecipação de tutela foi decidido ao ID152339222, tendo sido indeferido por este Juízo. A primeira ré (SIMPLES CONSULTORIA) foi citada no ID154835156, mas não ofereceu resposta à ação, conforme certificado no ID 157860797. A segunda ré (BANCO ITAÚ CONSIGNADO) foi citada e apresentou contestação no ID154807573, onde traz preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pretensão resistida e impugnação ao valor da causa. No mérito, defende que em nenhum momento a parte autora foi contatada pelo Banco Itaú Consignado, bem como não foi atrás da referida financeira para buscar auxílio. Aduz que o autor contratou novos empréstimos consignados junto ao Itaú Consignado SA e em seguida fora orientado a efetuar a transferência dos créditos recebidos para conta da empresa Simples Consultoria, estranha ao conglomerado e que também não guarda relacionamento como parceiro comercial. Afirma que o autor não foi coagido a realizar os contratos, nem tampouco as transferências de valores à primeira requerida, não podendo agora ingressar em Juízo, com fito de atribuir culpa à instituição financeira pelo seu próprio equívoco. Defende, assim, a regularidade na contratação dos empréstimos do autor junto ao Itaú, eis que teria havido culpa exclusiva do consumidor quanto ao golpe experimentado. Requer o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. A terceira ré (BANCO PAN S/A), citada, apresentou a contestação de ID154804947, na qual traz preliminar de inépcia da inicial (ausência de juntada de extrato). No mérito, defende a validade do negócio jurídico realizado junto ao autor, ao argumento de que foi pactuado contrato de empréstimo por meio digital, com assinatura eletrônica por meio de biometria facial. Alega, assim, que se mostra evidente que o contrato em questão foi celebrado pela parte autora, que tinha plena ciência dos valores e da forma dos descontos em contracheque, e decorrem da regular contratação e válida com a instituição financeira. Argumenta não ter havido, assim, qualquer falha na prestação de serviços por parte do BANCO PAN S/A. Requer a condenação da autora na litigância de má-fé e, na remota possibilidade do contrato ser anulado, a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. No mais, pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos formulados na peça de ingresso. A quarta ré (BANCO DAYCOVAL S/A) foi citada e apresentou a contestação de ID154349228, onde traz preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o contrato firmado entre o autor e o BANCO DAYCOVAL S/A se refere a cartão de crédito consignado, sendo que a financeira não foi noticiada a respeito de qualquer negócio jurídico firmado entre o autor e a primeira ré. Narra que, na eventual hipótese de o corréu ter assumido dívida da parte autora junto à quarta ré, seria imprescindível a existência de um instrumento de assunção de dívida com expressa anuência da financeira, e isso não existe tendo em vista que o BANCO DAYVOCAL S/A não atua dessa maneira. Defende, assim, não ter a quarta ré qualquer responsabilidade sobre o ocorrido, já que não houve falha na prestação dos serviços bancários. Pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos autorais. [...] Na decisão saneadora, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incorreção do valor da causa, ausência de interesse processual, inépcia da petição inicial e concessão indevida da gratuidade da justiça. Com relação à atividade probatória, consignou-se a inexistência de fundamento para a inversão do ônus da prova, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ainda nesta seara, assentou-se que as questões de fato já estão suficientemente demonstradas pela prova documental produzida e que a questão de direito relevante ao julgamento do mérito refere-se à caracterização ou não de fortuito interno/falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pelo segundo, terceiro e quarto réus. Acrescento que o Juízo a quo julgou a demanda nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar a ré SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA a: a) Restituir ao autor a integralidade dos valores que este lhe transferiu, recebidos em decorrência dos contratos n° 635326696, 639467337 e 632469508 (Itaú Consignado), 352945286-8 e 355106119-9 (Banco Pan) e 53-1561534/22 (cartão de crédito do Banco Daycoval), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE e acrescidos de juros de mora à taxa resultante da diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE de cada período, tudo desde a data de cada transferência realizada pelo autor, nos moldes das Súmulas 43 e 54 do STJ; b) Pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE desde a data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, à taxa resultante da diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE de cada período, desde a data de 14 de dezembro de 2021, que remonta ao início do evento danoso que se prolongou no tempo, conforme o documento de ID 151779558 (Súmula 54 do STJ). Ressalve-se que, caso a diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE apresente valor negativo, a taxa de juros, no período, será igual a zero. Deve o montante a que a se refere a alínea "a" deste dispositivo ser apurado por mero cálculo aritmético, pelo credor, consoante o disposto no artigo 509, §2o, do CPC. Para tanto, eventual futuro cumprimento de sentença deverá ser instruído com todos os comprovantes das transferências bancárias realizadas em proveito da primeira ré. Declaro resolvido o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência parcial do autor (em relação ao pedido anulatório e, no pedido indenizatório, em relação aos réus ITAÚ, PAN e DAYCOVAL), bem como diante da sucumbência da ré SIMPLES CONSULTORIA, condeno ambos ao pagamento das despesas processuais, à proporção de metade para cada. Ainda, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos dos réus BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Justifica-se tal percentual pelo fato de que a causa necessitou de dilação probatória, inclusive com a realização de audiência de instrução, demandando a dedicação de mais tempo e zelo pelos causídicos. O montante ora fixado deve ser distribuído, em partes iguais, aos advogados que fazem jus à verba. Condeno a ré SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da advogada do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial devida pelo autor, uma vez que ele é beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC). Fundamentou que os réus BANCO ITAÚ CONSIGNADO, BANCO PAN e BANCO DAYCOVAL não participaram das negociações entre o autor e a ré SIMPLES CONSULTORIA, tendo essa última ludibriado o autor a contratar empréstimos junto aos corréus, de modo que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, tampouco em anulação dos empréstimos. Todavia, consignou que a ré SIMPLES CONSULTORIA deve responder pelas perdas e danos, concernentes aos valores tomados por empréstimo dos bancos, que o autor, induzindo em erro, lhe transferiu. Rejeitados os declaratórios dos réus BANCO DAYCOVAL e BANCO PAN (id. 68556703), recorre o AUTOR (id. 68556705). Sustenta que os bancos réus têm gerência e responsabilidade pela atuação de suas financeiras, e que a SIMPLES CONSULTORIA nada mais é que uma correspondente bancária dos corréus. Alega que houve fortuito interno nas dependências do banco, uma vez que na audiência de instrução o preposto do BANCO DAYCOVAL “confessa que os links dos empréstimos são encaminhados diretamente pelo banco e/ou pelos correspondentes bancários”, sendo evidente a responsabilidade solidária dos bancos. Defende que, em decorrência da fraude, é devida a devolução de todos os valores efetivamente pagos pelo apelante, com a imediata suspensão dos descontos mensais que vêm sendo realizados em seus proventos de aposentadoria. Pede, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos mensais que vêm sendo realizados nos proventos de aposentadoria do apelante e, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Contrarrazões do BANCO DAYCOVAL (id. 68556708) e do BANCO PAN (id. 68556710), arguindo a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Também apresenta contrarrazões o BANCO ITAÚ CONSIGNADO (id. 68556709), pela manutenção da sentença. É o relatório. Analiso o pedido de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão do pedido liminar. A análise dos autos de origem revela que, em um primeiro momento, o apelante obteve empréstimo consignado com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Em um segundo ato, o apelante, de forma espontânea, transferiu o valor dos recursos para a empresa terceira, SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. A ação foi motivada pela crença do apelante de que estava celebrando um negócio mais vantajoso, uma vez que a referida empresa se comprometera a reduzir os valores das parcelas do empréstimo validamente contraído. Essa mesma situação se repetiu por mais quatro vezes, culminando, ao todo, com três contratos firmados com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., dois firmados com o BANCO PAN S.A. e um contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o BANCO DAYCOVAL. O juízo originário compreendeu que os apelados BANCO ITAÚ CONSIGNADO, BANCO PAN e BANCO DAYCOVAL não participaram das negociações entre o apelante e a apelada SIMPLES CONSULTORIA, tendo essa última ludibriado o apelante a contratar empréstimos junto aos bancos corréus. Consignou que todos os seis contratos que o apelante pretende sejam anulados foram firmados mediante a apresentação de selfie do apelante, um documento oficial com foto e a aposição de assinatura eletrônica do consumidor, de modo que não havia como os bancos suspeitarem de que os empréstimos estavam a ser contratados mediante vício de consentimento. Assim, concluindo a r. sentença pela inexistência de falha na prestação dos serviços pelos bancos corréus, não há se falar, ao menos por ora, em suspensão imediata dos descontos mensais que vêm sendo realizados nos proventos de aposentadoria do apelante, sobretudo porque remanesce dúvidas a respeito da alegada participação das instituições financeiras na consumação da fraude. Daí a ausência de probabilidade do direito. Enfim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o seu indeferimento. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. 2. Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (id. 68556708 e 68556710). 3. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator